Tribunal: TJBA
Processo: 8004130-91.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8004130-91.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTINA SOUSA BOTELHO Advogado(s): GEOVANO CRUZ SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por considerá-lo manifestamente inadmissível e configurador de erro grosseiro ante a inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a interposição de Recurso Inominado em face da sentença proferida em processo que tramitou sob o rito comum e não nos Juizados Especiais constitui erro grosseiro apto a afastar a incidência do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Recurso Inominado é o instrumento processual específico para impugnar sentenças nos Juizados Especiais Cíveis, conforme a Lei nº 9.099/95 possuindo rito e órgão julgador próprios (Turma Recursal). 4. A escolha por Recurso Inominado para atacar decisão proferida no rito comum configura erro grosseiro e manifesta inadequação da via recursal especialmente considerando a ausência de qualquer dúvida objetiva ou controvérsia na legislação processual acerca do recurso apropriado. 5. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é restrita aos casos de dúvida razoável ou escusável quanto ao recurso cabível e é inaplicável quando o erro na interposição é considerado grosseiro, consoante entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência nacional. 6. Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida. 8. Tese de julgamento: “A interposição de Recurso Inominado em face da sentença proferida em processo submetido ao rito comum em detrimento da Apelação Cível constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por manifesta inadequação da via eleita.” Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: arts. 487, I, Art. 932, III, e Art. 1.009, Art. 1.021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8004130-91.2024.8.05.0113, agravante CRISTINA SOUSA BOTELHO e agravado ITAU UNIBANCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .